Tribunal: STJ
Processo: 0808387-36.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797248 - RN(2024/0433072-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: DICKSON RICARDO NASSER DOS SANTOS
AGRAVADO
: HERMES SOARES DA FONSECA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: ANDRIERLLE KAROL AVELINO GOMES
AGRAVADO
: FRANCIMACKSON ADRIANO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO
AGRAVADO
: CID CELESTINO FIGUEIREDO SOUSA
ADVOGADOS
: HUGO HELINSKI HOLANDA - RN007402
BRENO LUÃ DE MEDEIROS HELINSKI - RN014659
AGRAVADO
: TATIANA MARIA FLOR GUEDES
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA RODRIGUES BEZERRA - RN001919
AGRAVADO
: PEDRO FAUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANA BEATRIZ DE QUEIROZ LEITE - RN018397
AGRAVADO
: REGINA CELI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LAVAGEM DE CAPITAIS.
INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS EM

RELAÇÃO AO CRIME ANTECEDENTE. SÚMULAS N. 7 E N. 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática proferida em recurso especial criminal, fundada no
III, do CPC,
art. 932,
que não conheceu do apelo especial voltado a afastar acórdão do Tribunal de Justiça
que manteve a rejeição parcial da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais
(art. 1o da
, em ação penal relativa a suposto esquema de desvio de
Lei n. 9.613/1998)
recursos públicos da Câmara Municipal por meio de peculato e falsidade documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55946223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 499587e3-4ebd-42ca-9d9f-3f0e898f84f7

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia, no ponto relativo ao crime
de lavagem de capitais, descreveu de forma suficiente e autônoma as condutas
imputadas, distintas dos delitos antecedentes de peculato e falsidade documental, a
(ii)
afastar a inépcia prevista no
I, do CPP;
art. 395,
saber se é possível, em recurso
especial, infirmar a conclusão do Tribunal de origem de que as fraudes e ocultações
narradas na peça acusatória se confundem com os próprios crimes antecedentes, sem
a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, à luz da Súmula n. 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia, para ser apta, deve descrever de forma clara, completa e
individualizada a conduta do acusado imputada como criminosa, permitindo o exercício
do contraditório e da ampla defesa; a ausência de descrição suficiente das condutas
criminosas torna a peça acusatória inepta, nos termos dos arts. 41 e 395, I, do CPP.
4. O Tribunal de origem reconheceu que, na parte referente ao
o da
art. 1
a inicial acusatória não contemplou condutas autônomas de
Lei n. 9.613/1998,
lavagem de capitais, porquanto as fraudes nas prestações de contas, com obliteração
do nome do real favorecido, consistem em etapas inerentes aos crimes antecedentes
de peculato e falsidade documental.
5. O entendimento de que o crime de lavagem de capitais exige ato adicional,
autônomo e distinto do crime antecedente, voltado a ocultar ou dissimular a origem
ilícita dos bens, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
6. A pretensão de infirmar a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que as
condutas narradas se confundem com os crimes antecedentes e não configuram, em
tese, atos próprios de lavagem de capitais, demandaria o revolvimento do contexto
fático-probatório e da própria narrativa acusatória, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
7. Estando o acórdão impugnado alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à
necessidade de descrição de condutas autônomas de lavagem de dinheiro e à
exigência de denúncia apta, incide, ainda, o óbice da Súmula n. 83 do STJ, o que
afasta o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A denúncia por lavagem de capitais deve descrever, de forma clara e suficiente,
condutas autônomas e distintas do crime antecedente, sob pena de inépcia, nos
termos dos arts. 41 e 395, I, do CPP.
2. A insuficiência na descrição de fatos e condutas imputadas impede o recebimento
da denúncia e afasta a incidência do princípio
, por violar a ampla
in dubio pro societate
defesa e o devido processo legal.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar a conclusão do Tribunal de origem sobre
a existência ou não de condutas autônomas de lavagem de capitais quando tal análise
exige o revolvimento do arcabouço fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
4. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça quanto à necessidade de atos autônomos para configuração da
lavagem de capitais e quanto aos requisitos de aptidão da denúncia, aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, I;
o; CPC,
Lei n. 9.613/1998, art. 1
III;
art. 932,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 923, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
Especial; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
986.940/RS,
Turma, j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.837.433/GO,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024,
917.161/MG,
DJEN 03.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Pires
AREsp n. 2.785.984/DF,
Brandão, Sexta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA55946223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 499587e3-4ebd-42ca-9d9f-3f0e898f84f7

Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025,
AREsp n. 2.742.588/MT,
DJEN 28.03.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
923.049/MG,
Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55946223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 499587e3-4ebd-42ca-9d9f-3f0e898f84f7

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797248 - RN(2024/0433072-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: DICKSON RICARDO NASSER DOS SANTOS
AGRAVADO
: HERMES SOARES DA FONSECA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: ANDRIERLLE KAROL AVELINO GOMES
AGRAVADO
: FRANCIMACKSON ADRIANO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO
AGRAVADO
: CID CELESTINO FIGUEIREDO SOUSA
ADVOGADOS
: HUGO HELINSKI HOLANDA - RN007402
BRENO LUÃ DE MEDEIROS HELINSKI - RN014659
AGRAVADO
: TATIANA MARIA FLOR GUEDES
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA RODRIGUES BEZERRA - RN001919
AGRAVADO
: PEDRO FAUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANA BEATRIZ DE QUEIROZ LEITE - RN018397
AGRAVADO
: REGINA CELI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LAVAGEM DE CAPITAIS.
INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS EM

RELAÇÃO AO CRIME ANTECEDENTE. SÚMULAS N. 7 E N. 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática proferida em recurso especial criminal, fundada no
III, do CPC,
art. 932,
que não conheceu do apelo especial voltado a afastar acórdão do Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

que manteve a rejeição parcial da denúncia quanto ao crime de lavagem de capitais
(art. 1o da
, em ação penal relativa a suposto esquema de desvio de
Lei n. 9.613/1998)
recursos públicos da Câmara Municipal por meio de peculato e falsidade documental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a denúncia, no ponto relativo ao crime
de lavagem de capitais, descreveu de forma suficiente e autônoma as condutas
imputadas, distintas dos delitos antecedentes de peculato e falsidade documental, a
(ii)
afastar a inépcia prevista no
I, do CPP;
art. 395,
saber se é possível, em recurso
especial, infirmar a conclusão do Tribunal de origem de que as fraudes e ocultações
narradas na peça acusatória se confundem com os próprios crimes antecedentes, sem
a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, à luz da Súmula n. 7 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia, para ser apta, deve descrever de forma clara, completa e
individualizada a conduta do acusado imputada como criminosa, permitindo o exercício
do contraditório e da ampla defesa; a ausência de descrição suficiente das condutas
criminosas torna a peça acusatória inepta, nos termos dos arts. 41 e 395, I, do CPP.
4. O Tribunal de origem reconheceu que, na parte referente ao
o da
art. 1
a inicial acusatória não contemplou condutas autônomas de
Lei n. 9.613/1998,
lavagem de capitais, porquanto as fraudes nas prestações de contas, com obliteração
do nome do real favorecido, consistem em etapas inerentes aos crimes antecedentes
de peculato e falsidade documental.
5. O entendimento de que o crime de lavagem de capitais exige ato adicional,
autônomo e distinto do crime antecedente, voltado a ocultar ou dissimular a origem
ilícita dos bens, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
6. A pretensão de infirmar a conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que as
condutas narradas se confundem com os crimes antecedentes e não configuram, em
tese, atos próprios de lavagem de capitais, demandaria o revolvimento do contexto
fático-probatório e da própria narrativa acusatória, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
7. Estando o acórdão impugnado alinhado à jurisprudência desta Corte quanto à
necessidade de descrição de condutas autônomas de lavagem de dinheiro e à
exigência de denúncia apta, incide, ainda, o óbice da Súmula n. 83 do STJ, o que
afasta o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

Tese de julgamento:
1. A denúncia por lavagem de capitais deve descrever, de forma clara e suficiente,
condutas autônomas e distintas do crime antecedente, sob pena de inépcia, nos
termos dos arts. 41 e 395, I, do CPP.
2. A insuficiência na descrição de fatos e condutas imputadas impede o recebimento
da denúncia e afasta a incidência do princípio
, por violar a ampla
in dubio pro societate
defesa e o devido processo legal.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar a conclusão do Tribunal de origem sobre
a existência ou não de condutas autônomas de lavagem de capitais quando tal análise
exige o revolvimento do arcabouço fático-probatório, incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
4. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça quanto à necessidade de atos autônomos para configuração da
lavagem de capitais e quanto aos requisitos de aptidão da denúncia, aplica-se a
Súmula n. 83 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395, I;
o; CPC,
Lei n. 9.613/1998, art. 1
III;
art. 932,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 923, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
Especial; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
986.940/RS,
Turma, j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.837.433/GO,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.09.2025, DJEN 22.09.2025; STJ,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024,
917.161/MG,
DJEN 03.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Pires
AREsp n. 2.785.984/DF,
Brandão, Sexta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 20.02.2026; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2025,
AREsp n. 2.742.588/MT,
DJEN 28.03.2025; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
923.049/MG,
Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 25.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão de minha lavra, às fls.
que não conheceu do seu recurso especial, com fundamento no
3203/3212,
art. 932,
III, do CPC.
No presente agravo regimental (fls.
), a acusação insiste em sua tese
3218/3231
recursal de que a denúncia, quanto ao crime de lavagem de capitais, preenchia os
requisitos legais de admissibilidade, do que decorre o desacerto da decisão agravada.
Requer a retratação da decisão agravada ou a submissão do presente recurso
ao julgamento do órgão colegiado, a fim de que seja o seu apelo especial provido.
VOTO
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

Bem analisado o recurso, a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática já proferida.
De plano, consoante consta na decisão agravada, acerca da controvérsia
recursal, o TJRN manteve a decisão de primeiro grau quanto à rejeição parcial da
denúncia no tocante aos delitos de lavagem de capitais, nos seguintes termos do voto
do relator:

"8. No mais, inexitoso o pleito.
9. Com efeito, a teor do
do CPP, a exordial,
art. 41
além da qualificação das partes, deve descrever os fatos
criminosos, com todas as circunstâncias e detalhamento da
(s) conduta(s), a fim de viabilizar o exercício do
contraditório.
10. Na hipótese, a Juíza reputou não haver sido
narrado, satisfatoriamente, o intento dosa quo Recorrentes
na conduta de lavagem de capitais (ID 20327047, p. 67).
11. Realmente, no alusivo ao delito do art. 1o da
a inicial se mostra deveras evasiva ao
Lei 9.613/98,
individualizar a conduta do referido crime, como
fundamentada de forma contundente por Sua Excelência
(ID 21738770, p. 07):
"“(...) depois de reapreciar a exordial, observo que a descrição
fática nela contida não contempla conduta autônoma
caracterizadora do crime de lavagem de dinheiro. (...)
Em suma, pode-se conceituar lavagem de dinheiro como a ação
ou o conjunto de ações direcionado ao fim de conferir aparência
lícita a bens, valores ou direitos provenientes de infração penal.
Ocorre que, à luz dos supra destacados conceitos, verifico que
a denúncia que lastreia o presente feito não descreve
suficientemente condutas específicas, autônomas em relação
aos crimes antecedentes (peculato e falsidade documental),
que caracterizem a ocorrência do crime do artigo 1o da
Lei 9.613/1998.
Com efeito, da vasta peça acusatória movida é possível extrair
basicamente dois trechos em que existe menção expressa às
elementares caracterizadoras do delito de lavagem de capitais.”.
12. E continuou, reproduzindo trechos da denúncia:
“(...) Os denunciados DICKSON RICARDO NASSER DOS
SANTOS, FRANCIMACKSON ADRIANO SILVA DOS SANTOS,
REGINA CELI DE OLIVEIRA e HERMES SOARES DA
FONSECA, cada um a seu modo e no seu espectro
de competências, valendo-se das empresas COOPERATIVA
DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, JOAQUIM ALVES
FLOR & CIA LTDA, P. F. DE OLIVEIRA e GRÁFICA E
EDITORA RIO BRANCO, com a coordenação da contadora
AURENÍSIA
CELESTINO
FIGUEIREDO
BRANDÃO,
protagonizaram um esquema de desvio de recursos públicos da
Câmara Municipal de Natal - CMNAT a partir dos valores que
eram disponibilizados ao então Vereador DICKSON RICARDO
NASSER DOS SANTOS a título de verba de gabinete,
simulando a contratação de empresas para a prestação de
serviços e fornecimento de bens, emitindo cheques sem a
identificação nominal do beneficiário, para que fossem sacados
por
terceiros
sem
relação
com
as
empresas
de bens e serviços, e apresentando-
prestadoras/fornecedoras
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

os na correspondente prestação de contas do vereador, de
modo que incorreram na prática de crimes de peculato,
capitulado nos
caput, do Código Penal, e lavagem de
art. 312,
dinheiro, capitulado no
o, , da
caput
art. 1
Lei 9.613/98.
(...)
Todos eles (DICKSON RICARDO NASSER DOS SANTOS,
FRANCIMACKSON ADRIANO SILVA DOS SANTOS, REGINA
CELI DE OLIVEIRA, HERMES SOARES DA FONSECA,
AURENÍSIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDÃO, CID
CELESTINO FIGUEIREDO SOUZA, PEDRO FAUSTO DE
OLIVEIRA, TATIANA MARIA FLOR e ANDRIERLLE KAROL
AVELINO GOMES), cada um a seu modo e tempo, com seu
espectro de atribuições, associaram-se, de maneira estável e
duradoura, com a finalidade especial de praticar, em concurso
com agentes públicos, crimes de falsidade, peculato e lavagem
de dinheiro, atuando para tanto de forma coordenada no
fornecimento de “notas fiscais frias”, que não tinham lastro no
fornecimento de produtos
serviços, colimando o desvio de
e/ou
recursos públicos, sendo que essa quadrilha manteve estável
até, pelo menos, dezembro de 2011, quando foi deflagrada a
operação Epa!, pela Polícia Federal. Por fim, DICKSON
RICARDO NASSER DOS SANTOS, FRANCIMACKSON
ADRIANO SILVA DOS SANTOS, REGINA CELI DE OLIVEIRA,
HERMES SOARES DA FONSECA, AURENÍSIA CELESTINO
FIGUEIREDO BRANDÃO, CID CELESTINO FIGUEIREDO
SOUZA, PEDRO FAUSTO DE OLIVEIRA, TATIANA MARIA
FLOR e ANDRIERLLE KAROL AVELINO GOMES, cada um a
seu modo e tempo, com seu espectro de atribuições, ocultaram,
dissimularam a movimentação financeira e integraram os
valores desviados do erário municipal. (...)”
13. Para, assim, arrematar:
Como se vê, o Órgão Ministerial narrou na exordial que os
réus “ocultaram, dissimularam a movimentação financeira
e integraram os valores desviados do erário municipal”,
sendo que, à toda evidência, as fraudes constatadas nas
prestações de contas com a obliteração do nome do real
favorecido, em tese perpetradas, consistem em etapas
inerentes aos crimes antecedentes, não havendo, portanto,
descrição de condutas autônomas que satisfaçam a
imputação de crime de lavagem de capitais.
A inicial acusatória deve contemplar, nos casos que
envolvem a apuração de crime de lavagem de dinheiro,
narrativa acerca do crime antecedente e as condutas
relacionadas ao branqueamento de bens, direitos e valores,
não tendo a exordial, in casu, contemplado a descrição de
ações autônomas e voltadas à lavagem dos valores obtidos
ilicitamente.
A Ministra Nancy Andrighi, por ocasião do julgamento da
Ação Penal 923 (STJ), assentou que o crime de lavagem de
dinheiro “corresponde a uma conduta criminosa adicional,
que se caracteriza mediante nova ação dolosa, distinta
daquela que é própria do exaurimento de crime do qual
provém o capital sujo"
E não tendo sido descrita conduta que demonstre a prática
de atos específicos (autônomos em relação aos crimes
antecedentes) direcionados a dar a aparência de licitude do
dinheiro desviado nos supostos peculatos, forçoso
concluir ser inepta a peça acusatória (...)”.

Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

14. Logo, profícuas as razões soerguidas,
porquanto a narrativa descrita, obsta a suso persecutio
criminis (delito do
o da
, sendo inviável o
art. 1
Lei 9.613/98)
processamento da querimônia nesse particular, como há
muito vem decidindo a Corte Cidadã:
[...]
16. Destarte, em dissonância com a 3a PJ,
desprovejo o recurso." (fls.
grifo nosso).
2982/2985,

Extrai-se do trecho acima que o TJRN manteve a rejeição parcial da denúncia
quanto ao delito tipificado no art. 1o da
tendo em vista a ausência de
Lei 9.613/1998,
descrição suficiente de condutas autônomas no tocante aos demais crimes de
falsidade documental e peculatos pelos acusados para ocultar e dissimular os valores
obtidos ilicitamente em prejuízo do erário público.
Esta Corte Superior compreende que: "A denúncia deve descrever de forma
clara e completa a conduta do acusado, permitindo o exercício do contraditório e da
ampla defesa. A ausência de descrição suficiente torna a denúncia inepta, nos termos
(AgRg no HC n.
do
do Código de Processo Penal."
art. 395, inciso I,
986.940/RS,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
), sendo certo que,
22/9/2025.
em se tratando de descrição insuficiente de fatos e
, não há se falar em princípio
na análise da denúncia,
condutas
in dubio pro societate
porquanto esta descrição é imprescindível para o exercício da ampla defesa, requisito
essencial à formação do devido processo legal.
Dito isso, como já aludido na decisão monocrática, o TJRN reconheceu a
ausência de descrição suficiente de condutas autônomas tipificadoras do crime de
lavagem de dinheiro diversas dos demais crimes descritos na denúncia, reconhecendo
que as ocultações mencionadas na denúncia confundiam-se com os próprios delitos de
desvio de verbas públicas ao encampar a decisão de primeiro grau pela qual "[...] as
fraudes constatadas nas prestações de contas com a obliteração do nome do real
favorecido, em tese perpetradas, consistem em etapas inerentes aos crimes
antecedentes, não havendo, portanto, descrição de condutas autônomas que
(fls. 2983).
satisfaçam a imputação de crime de lavagem de capitais."
A exigência da necessidade da descrição de condutas autônomas e distintas do
crime antecedente para a configuração em tese do crime de lavagem de
capitais está em consonância com o entendimento jurisprudencial, porquanto: "A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a lavagem de dinheiro
exige ato distinto e autônomo relativamente ao crime antecedente, voltado a ocultar ou
(AgRg no
dissimular a origem do proveito ilícito, o que não se verificou no caso."
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.837.433/GO,
julgado em
DJEN de
, e, por fim, que:
16/9/2025,
22/9/2025)
"A autolavagem é possível
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

desde que demonstrados atos diversos e autônomos do crime antecedente
." (AgRg no
HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
917.161/MG,
DJEN de
.
27/11/2024,
3/12/2024)
Neste contexto, reafirma-se que, para ser infirmada a conclusão do Tribunal de
origem de que as fraudes mencionadas na denúncia confundiam-se com os demais
delitos na denúncia, seria imprescindível o revolvimento dos fatos e provas, para o fim
de identificar se, no contexto da denúncia e dos elementos de informação que a
acompanharam, haveria a autonomia ou independência das condutas relacionadas
às fraudes mencionadas para que se possa aquilatar a configuração dos crimes de
lavagem de capitais no caso dos autos. Todavia, tal revolvimento é mesmo incabível
em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ, o que impõe o não conhecimento
do apelo especial.
A propósito (grifo nosso):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
PENAL.
TRANCAMENTO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público Federal contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em
ação penal na qual o agravado foi denunciado pela
suposta prática dos crimes de organização criminosa (art.
2o, § 4o, II, da
, peculato (art. 312, § 1o,
Lei n. 12.850/2013)
do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o
c/c art. 327
da
.
Lei n. 9.613/1998)
2. O agravante sustenta que a análise da
controvérsia prescinde de reexame fático-probatório,
tratando-se de revaloração jurídica da aptidão da denúncia
(art. 41 do CPP), e que a peça acusatória descreve a
participação do réu nos desvios ocorridos durante sua
gestão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se
a revisão da conclusão do Tribunal de origem, que
reconheceu a inépcia da denúncia e a responsabilidade
penal objetiva, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, atraindo a incidência da
e se
Súmula n. 7/STJ,
houve o devido prequestionamento das teses recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma. A
reversão do entendimento do Tribunal a quo, que
assentou a ausência de descrição de conduta e a
impossibilidade temporal de participação do réu nos
fatos, exigiria a incursão aprofundada nos elementos
fático-probatórios dos autos, providência vedada em
sede
de
recurso
especial,
nos
termos
da
Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

5. O argumento de que se trata de mera
revaloração jurídica não prospera, pois a premissa
fática de que não há descrição mínima de conduta foi
estabelecida pela instância ordinária com base na
análise concreta da denúncia e dos documentos
comprobatórios do vínculo funcional do acusado.
6. A decisão monocrática está em conformidade
com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, que
veda o reexame de provas para reverter o trancamento de
ação penal, e corretamente aplicou as Súmulas n. 282 e
356 do STF quanto à ausência de prequestionamento de
teses não debatidas na origem .
IV. DISPOSITIVO
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395,
I;
o, § 4o, II; CP,
§ 1o,
Lei n. 12.850/2013, art. 2
art. 312,
c/c
art. 327;
o.
Lei n. 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
REsp n. 2.120.441/RS,
Turma,
julgado
em
12.08.2025;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.742.588/MT,
Sexta Turma, julgado em 11.03.2025.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.785.984/DF,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 10/2/2026,
DJEN de
)
20/2/2026.

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OPERAÇÃO ARARATH. LAVAGEM DE DINHEIRO E
CORRUPÇÃO
ATIVA.
ARTS.
1o
DO
DECRETO-
E 333 DO CP. ORDEM DE HABEAS
LEI N. 552/1969
CORPUS CONCEDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA
CAUSA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
NÃO EVIDENCIADOS. DENÚNCIA INEPTA. SÚMULA 7
DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O trancamento do processo em habeas corpus,
por ser medida excepcional, somente é cabível quando
ficarem
demonstradas,
de
maneira
inequívoca
a
atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria ou a
existência de causa extintiva da punibilidade.
2. No caso, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região concedeu a ordem de habeas corpus para
determinar o trancamento da Ação Penal n. 1014778-
90.2019.4.01.3600, ao fundamento de ocorrência
inequívoca da inépcia da denúncia, uma vez que o fato
imputado ao ora agravado seria atípico, inexistindo
justa causa para a instauração da ação penal, havendo
indicação do próprio órgão acusador de que os crimes
antecedentes que geraram os valores supostamente
ilícitos já foram sentenciados em outros processos
criminais, bem como de atipicidade da conduta
descrita na inicial acusatória com relação ao delito de
corrupção ativa.
3. As razões recursais alegando que a denúncia
descreveu adequadamente os delitos supostamente
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

praticados pelo agravado, em confronto com as
afirmações do acórdão recorrido, prendem-se a uma
perspectiva de reexame da matéria fático-probatória
dos autos, providência inviável na via do recurso
especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.742.588/MT,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025,
DJEN de
)
28/3/2025.

E, como assentado na decisão monocrática, estando a decisão do Tribunal de
origem em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide também o óbice da
Súmula n. 83 do STJ:

Direito processual penal. Agravo regimental.
Trancamento de ação penal. Inépcia da denúncia.
Requisitos do
do CPP. Agravo regimental não
art. 41
provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público contra decisão que concedeu, de ofício, ordem de
habeas corpus para determinar o trancamento da ação
penal em relação ao agravado.
2. Fato relevante. A denúncia não narrou as
circunstâncias fáticas que vinculassem o agravado,
proprietário de uma revenda de veículos, à prática de
lavagem de capitais, limitando-se a afirmar que ele teria
realizado a lavagem de dinheiro por meio da venda de
veículos, sem descrever o liame entre sua conduta e os
atos de ocultação ou dissimulação de bens e valores.
3. As decisões anteriores. A decisão agravada
considerou a denúncia inepta, por ausência de descrição
suficiente da conduta do agravado, nos termos do
do Código de Processo Penal, e
art. 395, inciso I,
determinou o trancamento da ação penal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se
a denúncia atende aos requisitos do
do Código
art. 41
de Processo Penal, especialmente quanto à descrição
suficiente da conduta do agravado, para viabilizar o
contraditório e a ampla defesa.
III. Razões de decidir
5. A denúncia deve descrever de forma clara e
completa a conduta do acusado, permitindo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de descrição suficiente torna a
denúncia inepta, nos termos do
do
art. 395, inciso I,
Código de Processo Penal.
6. A mera venda de veículos, atividade lícita, não
implica necessariamente a participação do vendedor como
coautor do crime de lavagem de capitais. É imprescindível
que a denúncia descreva o liame entre a conduta do
acusado e os atos de ocultação ou dissimulação de bens e
valores.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

1. A denúncia deve descrever de forma clara e
completa a conduta do acusado para permitir o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
2. A inépcia da denúncia ocorre quando não há
descrição suficiente da participação do acusado nos delitos
imputados.
3. A mera venda de bens, por si só, não caracteriza
a participação do vendedor como coautor do crime de
lavagem de capitais, sendo necessário o detalhamento do
liame entre sua conduta e os atos de ocultação ou
dissimulação de bens e valores.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 395,
inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
76.678/SP,
Turma, julgado em 16.5.2017, DJe de 24.5.2017.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
986.940/RS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025,
DJEN de
)
22/9/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO
DE AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público Federal contra a decisão que trancou a Ação Penal
n. 1006556-60.2020.4.01.3807, em relação à paciente, por
ausência de justa causa e inépcia da denúncia.
2. A denúncia atribuía à paciente, na condição de
gerente regional de vendas, a prática de corrupção ativa,
sem descrever o nexo causal entre sua conduta e o crime.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a
denúncia é inepta por não descrever adequadamente a
conduta da paciente e o nexo causal necessário para a
imputação do crime de corrupção ativa.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática considerou que a
denúncia não descreveu de forma suficiente a conduta da
paciente, impossibilitando o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
5. O trancamento da ação penal foi mantido, pois a
acusação não demonstrou o nexo causal indispensável
entre a atuação da paciente e a prática delitiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A denúncia deve descrever
de forma clara e precisa a conduta do acusado e o
nexo causal com o crime imputado, sob pena de
.
inépcia e trancamento da ação penal"
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 41;
art. 395.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
109.037/SC,
DJe
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo
25/4/2022;
485.791/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/5/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
923.049/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55946230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:42:48
Código de Controle do Documento: 3dd258dc-9971-4d7d-8e01-23c8d776d507

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0433072-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.797.248 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08083873620238200000 8083873620238200000 8774578020208205001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: DICKSON RICARDO NASSER DOS SANTOS
AGRAVADO
: HERMES SOARES DA FONSECA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: ANDRIERLLE KAROL AVELINO GOMES
AGRAVADO
: FRANCIMACKSON ADRIANO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO
AGRAVADO
: CID CELESTINO FIGUEIREDO SOUSA
ADVOGADOS
: HUGO HELINSKI HOLANDA - RN007402
BRENO LUÃ DE MEDEIROS HELINSKI - RN014659
AGRAVADO
: TATIANA MARIA FLOR GUEDES
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA RODRIGUES BEZERRA - RN001919
AGRAVADO
: PEDRO FAUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANA BEATRIZ DE QUEIROZ LEITE - RN018397
AGRAVADO
: REGINA CELI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: DICKSON RICARDO NASSER DOS SANTOS
AGRAVADO
: HERMES SOARES DA FONSECA
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: ANDRIERLLE KAROL AVELINO GOMES
AGRAVADO
: FRANCIMACKSON ADRIANO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: FLAVIANO DA GAMA FERNANDES - RN003623
AGRAVADO
: AURENISIA CELESTINO FIGUEIREDO BRANDAO
AGRAVADO
: CID CELESTINO FIGUEIREDO SOUSA
ADVOGADOS
: HUGO HELINSKI HOLANDA - RN007402
BRENO LUÃ DE MEDEIROS HELINSKI - RN014659
AGRAVADO
: TATIANA MARIA FLOR GUEDES
ADVOGADO
: JOSÉ MARIA RODRIGUES BEZERRA - RN001919
AGRAVADO
: PEDRO FAUSTO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ANA BEATRIZ DE QUEIROZ LEITE - RN018397
C542245485089494605131@
2024/0433072-5 - AREsp 2797248 Petição : 2026/0025553-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55898955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:20
Código de Controle do Documento: DBB538AC-2B8D-49C1-B7C9-944FDF467001

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0433072-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.797.248 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: REGINA CELI DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ADRIANO SILVA DANTAS - RN006577
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485089494605131@
2024/0433072-5 - AREsp 2797248 Petição : 2026/0025553-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55898955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:20
Código de Controle do Documento: DBB538AC-2B8D-49C1-B7C9-944FDF467001